Tribunal: STF
Processo: ADPF 1315
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN contra o art. 3º do Decreto-lei nº 9.853, de 1946, do art. 4º do Decreto-lei nº 8.621, de 1946, e do art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como em face de entendimentos jurisprudenciais e administrativos que submetem os estabelecimentos de ensino à incidência das contribuições destinadas ao Serviço Social do Comércio (SESC) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

3. Eis o teor dos dispositivos legais impugnados:

Decreto-lei nº 9.853, de 1946
“Art. 3º Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943), e os demais em pregadores que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, serão obrigadas ao pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio, para custeio dos seus encargos.

§ 1º A contribuição referida nêste artigo será de 2 % (dois por cento) sôbre o montante da remuneração paga aos empregados. Servirá de base ao pagamento da contribuição a importância sôbre a qual deva ser calculada a quota de previdência pertinente à instituição de aposentadoria e pensões à qual o contribuinte esteja filiado.
§ 2º A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo anterior, será, feita pelas instituições de previdência social a que estiverem vinculados os empregados, juntamente com as contribuições que lhes forem devidas. Caberá às mesmas instituições, a título de indenização por despêsas ocorrentes, 1% (um por cento), das importâncias arrecadadas para o Serviço Social do Comércio.”

Decreto-lei nº 8.621, de 1946
“Art. 4º Para o custeio dos encargos do SENAC, os estabelecimentos comerciais cujas atividades, de acôrdo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do Comércio, ficam obrigados ao pagamento mensal de uma, contribuição equivalente a um por cento sôbre o montante da remuneração paga à totalidade dos seus empregados.
§ 1º O montante da remuneração de que trata êste artigo será o mesmo que servir de base á incidência da contribuição de previdência social, devida à respectiva instituição de aposentadoria e pensões.
§ 2º A arrecadação das contribuições será feita, pelas instituições de aposentadoria e pensões e o seu produto será pôsto à disposição do SENAC, para aplicação proporcional nas diferentes unidades do país, de acôrdo com a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral. Quando as instituições de aposentadoria e pensões não possuírem serviço próprio de cobrança, entrará o SENAC em entendimento com tais órgãos a fim de ser feita a arrecadação por intermédio do Banco do Brasil, ministrados os elementos necessários à inscrição dêsses contribuintes.
§ 3º Por empregado entende-se todo e qualquer servidor de um estabelecimento, seja qual fôr a função ou categoria.
§ 4º O recolhimento da contribuição para o SENAC será feito concomitantemente com a da que fôr devida às instituições de aposentadoria e pensões de que os empregados são segurados.”

Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1943)
“Art. 557 - As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas: (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)
a) as das alíneas a e b, pelo diretor geral do Departamento Nacional do Trabalho, com recurso para o ministro de Estado;   (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)
b) as demais, pelo ministro de Estado. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)
§ 1º Quando se trata de associações de grau superior, as penalidades serão impostas pelo ministro de Estado, salvo se a pena for da cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)
§ 2º Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acusado. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)”

2. Segundo a autora, ao interpretar os dispositivos legais impugnados, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento [...] de que, na ausência de entidade específica de assistência social voltada ao setor de serviços — ou, especificamente, ao setor educacional —, seria legítimo o enquadramento dessas atividades na categoria do comércio, de modo a viabilizar o financiamento de serviços sociais aos seus trabalhadores”. Assim, prossegue a requerente, “consolidou-se o entendimento de que as entidades de ensino estariam sujeitas às contribuições ao SESC e ao SENAC, ainda que não integrem, sob qualquer critério normativo direto, o setor econômico ao qual tais entidades se vinculam” (e-Doc. 1, p. 2-3).

3. Para comprovar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a CONFENEN cita o REsp nº 431.347/SC (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23/10/2002, p. 25/11/2002) e o REsp nº 1.255.433/SE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/05/2015, p. 29/05/2012).

4. Como preceitos fundamentais violados, a autora afirma que a interpretação que inclui as entidades de ensino como sujeitas à contribuição social do Sistema S ofenderia os princípios da referibilidade das contribuições (artigos 149 e 240 da Constituição), da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição), e da livre associação sindical (art. 8º, incisos III e V, da Constituição).

5. Em sede cautelar, a requerente aduz que estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Quanto ao primeiro, a CONFENEN reiterou as violações aos preceitos fundamentais mencionados na petição. Já em relação ao periculum in mora, a autora argumenta que esse “revela-se na continuidade da exigência tributária sobre toda a folha de salários das instituições de ensino, com impacto imediato e permanente sobre a estrutura de custos de um setor que a própria Constituição qualifica como direito fundamental e atividade de relevância pública. A manutenção da exigibilidade das contribuições implica dispêndio financeiro de difícil ou impossível recomposição, seja pela natureza alimentar dos custos envolvidos, seja pelas conhecidas dificuldades práticas de restituição de tributos indevidamente pagos, agravando o risco de dano irreversível ou de difícil reparação.” (e-Doc. 1, p. 34).

6. Ao final, a CONFENEN fez os seguintes pedidos:

“Ante o exposto, requer: 
a) o conhecimento e processamento desta ADPF; 
b) o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão da cobrança de contribuições para o SESC e para o SENAC das empresas e entidades do setor educacional, até a criação de serviço social ou entidade específica para o setor; 
c) a solicitação de informações para os entes responsáveis pelos atos impugnados; 
d) a intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para apresentarem manifestações; 
e) ao final, o julgamento procedente da ADPF para, sem redução de texto, julgar inconstitucionais quaisquer interpretações do art. 3º do Decreto-lei n. 9.853/46, e do art. 4º do Decreto-lei n. 8.621/46, bem como do artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no sentido de submeter os estabelecimentos de ensino à cobrança de contribuições para o SESC e para o SENAC, enquanto não criado serviço social específico para o setor, a ser destinatário de contribuições congêneres; 
f) subsidiariamente, requer o julgamento procedente para, mantendo a cobrança das contribuições por prazo fixado pelo Tribunal, apresentar apelo ao legislador para que delibere, no referido prazo, a respeito da criação de serviço social autônomo específico para atendimento dos trabalhadores do setor de ensino e, após dito prazo, aplique o disposto no pedido ‘e’.” (e-doc. 1, p. 36).

7. Nesse sentido, considerando a necessidade de se analisar a questão de fundo trazida pela requerente em caráter definitivo, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999. 
 
8. Ante o exposto, solicitem-se informações a serem prestadas pelo  Presidente da República, pelo Congresso Nacional e pelo Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, caput, da Lei nº 9.868, de 1999.
 
9. Em seguida, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
 
À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator